Tribunal: TJDFT
Processo: 0735807-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735807-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS AMORIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS AMORIM tendo por objeto a r. decisão (ID 203968897) proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de ação de reparação por danos materiais e morais proposta pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A pretendendo o ressarcimento referente a valores não creditados ou sacados indevidamente em sua conta individual do fundo PASEP. Sua Excelência a quo se declarou incompetente “para processar e julgar o feito e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, para onde deverão ser redistribuídos os autos” (ID 203968897). Inconformado, FRANCISCO recorre requerendo o provimento do Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, declarar a competência do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar os autos da ação ordinária 0727369-16.2024.8.07.0001. O recorrente deixou de realizar o preparo, alegando que seu pedido de assistência judiciária gratuita não foi apreciado pelo ilustre juízo a quo, o que, a seu ver, atrai a hipótese de deferimento tácito. Relatado o necessário. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. De acordo com os documentos que acompanham a inicial, o agravante ocupa cargo de auditor fiscal da Receita do estado de Goiás. Entre os meses de março a maio de 2024, recebeu salário líquido de R$26.163,36 (ID 202910220 - Pág. 3-4). O simples fato de estar aposentado (ID 202910220 - Pág. 1) não comprova que suas despesas comprometem substancialmente seus rendimentos, impedindo de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Ademais, o silêncio da r. decisão agravada quanto ao pedido de gratuidade não vincula este Tribunal, mormente no contexto dos autos em que Sua Excelência simplesmente declarou a incompetência daquele Juízo. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das duas últimas declarações completas do imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação o recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator